Tribunal: TJES
Processo: 5001551-47.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-47.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NELCI FERREIRA DA ROCHA em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária contra o BANCO BRADESCO S.A. A ação originária busca a declaração de inexistência de um contrato de empréstimo, a cessação dos descontos em benefício previdenciário e a condenação por danos morais, sob a alegação de falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, suprimindo a fase de instrução na qual caberia à instituição financeira comprovar a veracidade, conforme o ônus probatório estabelecido pelo Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil.

O autor/apelante, em réplica, impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, afirmando não a reconhecer como própria.

O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, logo após a apresentação da réplica, obstou a produção de provas, notadamente a pericial, indispensável para que o banco se desincumbisse do ônus probatório que lhe competia.

A supressão da fase instrutória caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para o regular processamento do feito. A teoria da causa madura, prevista no art. 1013, § 3º, do CPC, revela-se inaplicável, uma vez que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ e o art. 429, II, do CPC.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito que impede a produção de prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando o ônus probatório recai sobre a parte contra quem a decisão é proferida.

A anulação da sentença é medida que se impõe quando a supressão da fase de instrução inviabiliza o julgamento do mérito, afastando a aplicação da teoria da causa madura (art. 1013, § 3º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14,
caput
e § 3º. Código de Processo Civil, arts. 355, I, 429, II, e 1013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061. TJES, Apelação Cível n. 5001497-81.2023.8.08.0026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001551-47.2023.8.08.0026

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELAD
O
:
BANCO BRADESCO S.A.

JU
IZ
DE DIREITO
: D
R.
RALPH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NELCI FERREIRA DA ROCHA em face da r. sentença (Id. 9491954) que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sua petição inicial (Id. 9491776), o autor, ora apelante, alega ser pessoa idosa, com 71 anos de idade e de pouca instrução, e que recebe benefício de aposentadoria junto ao INSS.

Sustenta que o banco réu, ora apelado, efetuou a inclusão de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário sem sua autorização ou conhecimento. O contrato em questão, de nº 337941218-6, resultou em descontos mensais de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), iniciados em agosto de 2020, com previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas.

O apelante afirma desconhecer a referida transação e reconhece apenas dois outros empréstimos celebrados com a mesma instituição financeira. Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos.

Ao final, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados, que totalizariam R$ 1.015,20 (mil e quinze reais e vinte centavos), e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente citado, o banco apelado apresentou contestação (Id. 9491944), defendendo a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença (Id. 9491954), na qual o juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da pretensão autoral, revogando a liminar anteriormente deferida.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 9491956), no qual reitera os argumentos da exordial, defendendo a nulidade do contrato por vício de consentimento, dada sua condição de pessoa idosa e com baixa escolaridade. Reforça não ter solicitado ou autorizado o empréstimo e insiste na ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco, o que configuraria o dever de indenizar. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Embora devidamente intimado, o banco apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 9491958).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise de seu mérito.

Compulsando os autos, verifico que o autor/apelante ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendido com descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário tendo por objeto contrato supostamente estabelecido com a instituição bancária ré/apelada, o qual alega não ter sido pactuado.

Por sua vez, em sede de contestação, sustentou a instituição bancária que os débitos seriam fruto de contrato regularmente firmado.

Entretanto, tal assertiva restou novamente refutada pelo consumidor em réplica, ao afirmar desconhecer a assinatura posta como sua na cópia que instrui a peça de defesa, apontando-a como falsa impugnando , especificamente sua autenticidade.

Como é cediço, dispõe o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos vide a Tese firmada no Tema Repetitivo 1061, pelo e. STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Logo, diante da tese autoral, a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado a assinatura posta, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ.

Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15),
de modo que a ausência de decisão saneadora e a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC.

Destaco, a propósito, que recentemente esta Câmara apreciou recurso semelhante do mesmo recorrente, conforme Apelação Cível n. 5001497-81.2023.8.08.0026, em que ocorreu, nos mesmos moldes, o cerceamento da defesa da parte recorrente, com o julgamento da demanda sem que seja oportunizado às partes a produção de outras provas.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
d
o recurso para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para anular a sentença.